Tribunal: TCU
Processo: 004.969/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2045/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.969/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cassiano dos Santos Pereira (CPF XXX.069.503-XX); Dorval do Nascimento (CPF XXX.953.929-XX); João de Deus Vieira Barros (CPF XXX.860.438-XX); Jose de Ribamar Neves (CPF XXX.644.707-XX); Jose dos Santos Castro (CPF XXX.164.763-XX); Luciana Bugarin Caracas (CPF XXX.524.173-XX); Maria Cristina Bunn (CPF XXX.834.209-XX); Maria do Rosário Rodrigues Duarte (CPF XXX.001.063-XX); Marilene da Silva Guimarães Siqueira (CPF XXX.060.717-XX) e Sílvia Teresa Costa Pereira Sótão (CPF XXX.019.783-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão - UFMA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.